Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709039-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LUCIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 182432180) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da liquidação de sentença individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar no 0711045-31.2023.8.07.0018 proposta por JOSÉ LÚCIO DA SILVA em desfavor do agravante. Na origem JOSÉ LÚCIO DA SILVA objetiva o pagamento do BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. Ao decidir impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, o ilustre Juízo a quo declarou a seguinte metodologia de cálculo: “1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios” (ID 182432180) Inconformado, o DISTRITO FEDERAL recorre. Alega que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, devendo, portanto, referido índice incidir sobre o crédito principal, de modo a que não incida correção monetária e juros sobre valores já corrigidos, sob pena de bis in idem. É o necessário. Com a devida vênia, tenho dificuldade em encontrar o próprio interesse recursal no presente agravo de instrumento eis que, em tese, eventual acolhimento do recurso não acarretará nenhum proveito ao DISTRITO FEDERAL. Explico. Da leitura atenta dos itens 1, 2 e 3 da r. decisão agravada, é possível concluir que Sua Excelência determinou que, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado nos itens 1 e 2, passar a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o valor global apurado até então (com acréscimo de correção monetária e dos juros de mora). Transcrevo novamente o trecho do item 3: “...sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic” (ID 182432180 - grifei). Já o DISTRITO FEDERAL requer seja provido o agravo “...a fim de que seja determinada a correção da base de cálculo da SELIC, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros” (ID 56635110 – Pág. 7). Desse modo, ao que tudo indica, não há qualquer controvérsia nos autos porque tanto a r. decisão agravada quanto a pretensão recursal encontram-se alinhadas no seguinte sentido: a base de cálculo para a incidência da Taxa SELIC será o valor do débito principal até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, que é composto pelos juros de mora e correção monetária incidentes até então, para, a partir daí, passar a incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre a totalidade da quantia devida. De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para justificar a utilidade do provimento judicial por esta instância ad quem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator